Tribunal: STF
Processo: HC 242412
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO MARCOS PEREIRA RIBEIRO, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Consta dos autos que houve o pleito perante ao juízo da Vara de Execuções Penais, para a harmonização do regime semiaberto, considerando que ao paciente havia sido oferecida uma vaga de emprego em um município distinto (Caruaru/PE) daquele onde se localiza (Canhotinho/PE) a unidade prisional em que cumpre pena, o que inviabiliza o recolhimento noturno à unidade prisional, bem como, o retorno aos finais de semana e feriados, devido à distância geográfica entre os dois municípios.



    O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido.



    A Defesa, insatisfeita com a decisão, entrou com agravo a execução que foi desprovido, consoante a seguinte ementa:



    [...]



    Neste writ, o impetrante alega que o paciente preenche todos os requisitos subjetivos e objetivos para concessão do benefício.



    Aduz que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legalidade da imposição do uso de tornozeleira no regime aberto quando houver reconhecido déficit de vagas no regime adequado, assim como na presente hipótese.



    Sustenta que o pedido de fixação do regime semiaberto humanizado fora instruído com vasta documentação que comprou a alegada necessidade de trabalho externo pelo paciente, obedecendo as diretrizes fixadas no RE 641.320/RS, inexistindo, assim, elementos que alicercem a negativa do agravo em execução, de modo que se comprova que o acórdão fustigado não está fundamentado, consolidando o constrangimento ilegal acima aventado.



    Requer seja o paciente colocado no regime semiaberto harmonizado.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício.



    A respeito da controvérsia, esclarece-se que o benefício do regime semiaberto harmonizado deve seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 56: "A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS".



    Os parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320/RS são os seguintes: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto), casa de albergado ou estabelecimento adequado - regime aberto - (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Seguindo essa linha de raciocínio, a Terceira Seção desta Corte de Justiça firmou a seguinte tese (Tema n. 993): "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto." (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018).



    Feitas tais considerações, analisa-se a hipótese dos autos.



    O Tribunal Estadual manteve a decisão do Juízo da execução que indeferiu o pedido, aos seguintes fundamentos: 



    "Na espécie, todavia, entendo que as circunstâncias concretas não autorizam a concessão do benefício em tela.



    Como consignado, o agravante foi condenado a uma pena de 17 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 148, §1°, e 217-A, ambos do Código Penal.



    Consta da exordial acusatória que Antônio Marcos é agente penitenciário e se valeu dessa condição para usar a própria arma de fogo, uma pistola calibre 380, para sequestrar os adolescentes e submetê-los a abusos sexuais (ID 28654412 – p. 8/11), denotando maior reprovabilidade à sua conduta.



    Ainda, não se pode olvidar que o delito de estupro de vulnerável é considerado crime hediondo, nos termos do art. 1°, VI, da Lei n. 8.072/90.



    Outrossim, conforme atestado de pena (ID 28654415 – p. 2/3), o agravante, que, frise-se, iniciou o cumprimento da pena em regime fechado, cumpriu apenas cerca de 4 (quatro) meses da sanção no regime semiaberto, sendo a previsão para progredir para o regime aberto apenas em 16/12/2026 e em 19/07/2027 para o livramento condicional, de sorte que eventual autorização para trabalhar em cidade diversa da que cumpre pena consistirá em verdadeira progressão para um regime mais brando (regime aberto), sem que o apenado cumpra todos os requisitos legais para tanto, esvaziando-se, dessa forma, o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa.



    Ressalte-se que Antônio Marcos ainda não cumpriu sequer metade da pena que lhe fora imposta e já se encontra cumprindo pena em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, o Centro de Ressocialização do Agreste, em Canhotinho/PE, não havendo, portanto, que se falar em falta de vaga no estabelecimento prisional adequado ao atual regime do reeducando, excepcionalidade necessária a justificar a concessão da benesse em tela.



    [...]



    Ressalte-se que tal entendimento tem sido referendado pelo C. STJ, a exemplo da decisão proferida pelo Min. João Otávio de Noronha nos autos do HC n° 673830/PE, em que consignou: “(...) quando o apenado encontra-se inserido em unidade compatível com o regime fixado, não há justificativa para o deferimento do semiaberto humanizado. (...)”.



    Com essas considerações, entendo que, neste momento, o semiaberto humanizado, de fato, não se mostra recomendável, razão pela qual deve ser mantida a decisão ora atacada." (e-STJ, fl. 29-30).



    No caso, o Tribunal de origem reafirmou a decisão do juízo de origem, por considerar que ainda faltava bastante tempo para a progressão do Paciente e do seu histórico prisional.



    É válido ressaltar, que apenados que estejam em situações melhores que o Paciente (menos tempo restante para a progressão, por exemplo), devem ser priorizados, no caso de inexistência de vagas adequadas para todos, em observância à Súmula Vinculante nº 56/STF.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em regime semiaberto harmonizado diante da existência de vaga em regime compatível com o fixado para o apenado.



    [...]



    Conforme destacado pelo Tribunal local, o apenado já se encontrava em regime semiaberto, em estabelecimento adequado, não havendo razões para inseri-lo na excepcionalidade do regime semiaberto harmonizado.



    Em sentido semelhante: "A permanência do paciente sob o monitoramento eletrônico, quando há disponibilidade de vaga, frustra o adequado cumprimento do regime semiaberto legalmente previsto, o qual exige o recolhimento do sentenciado à colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do art. 35, § 2.º, do Código Penal e do art. 91 da Lei de Execução Penal. Em verdade, não compete ao Poder Judiciário, substituindo-se ao Legislador, afastar a disposições legais aplicáveis à execução da pena para instituir formas diferenciadas de cumprimento das sanções" (HC n. 465.836/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 5/4/2019).



    Cabe esclarecer que, apesar do direito do reeducando de exercer o seu labor externo, é certo que tal prerrogativa não deve é absoluta, com autorização irrestrita para se ausentar do local onde cumpre pena: "É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito automático ao trabalho extramuros, devendo ser analisada a compatibilidade entre a concessão do benefício e os objetivos da pena" (AgRg no RHC n. 155.097/RJ, deste relator, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 5).



    Ao final, busca-se:



    a) Em face do não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, afastar a aplicação da súmula 691 do Excelso Supremo Tribunal Federal diante da flagrante ilegalidade, a ensejar a necessidade superação do verbete sumular;



    b) LIMINARMENTE, diante das razões acima invocadas, requer ao Eminente Ministro que se digne em determinar que o paciente possa cumprir a pena no regime semiaberto humanizado, já que demonstrou desde o primeiro pleito, que preenche todos os requisitos impostos por lei, bem como, sob o fundamento de que o sistema prisional Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho/PE tem vagas para o cumprimento da pena no semiaberto, quando na verdade encontra-se com 1682 (mil, seiscentos e oitenta e dois) Reeducandos para 492 (quatrocentos e noventa e dois) vagas, ou seja, um déficit de -1190 (mil, cento e noventa), extração de dados/evidências atualizadas em 17 de março de 2023, dados/evidências empíricas que contrariam tanto a decisão de primeiro grau, o acórdão da Câmara Regional de Caruaru, quanto a decisão do Superior Tribunal de Justiça, e que segundo aponta o Centro de Monitoramento de Reeducandos do Estado de Pernambuco – CEMER - são 982 (novecentos e oitenta e dois) Reeducandos que se encontram atualmente no semiaberto harmonizando, com o marco inicial do semiaberto harmonizado em 13 de novembro de 2017 com número total de 3.295 (três mil, duzentos e noventa e cinco) Reeducandos beneficiados, conforme certidão emitida pelo CEMER;



    c) Seja expedido ofícios para o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco – Câmara Regional de Caruaru – e para o Juízo da Execução Penal da Comarca de Caruaru, informando da decisão e a necessidade do seu imediato cumprimento e, doravante, requisitando informações sobre a situação processual/execução penal do paciente;



    d) Com as informações, seja dado vista à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer;



    e) Seja o habeas corpus conhecido e, no mérito, julgado PROCEDENTE para CONCEDER ORDEM DE HABEAS CORPUS, para determinar que o paciente cumpra pena no regime semiaberto harmonizado, confirmando a decisão de tutela de urgência, ou ainda que não conhecido em face dos pressupostos processuais, seja CONCEDIDO EX OFFICIO (doc. 1, p. 18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator